Tribunal: TJPA
Processo: 0004847-43.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004847-43.2019.8.14.0057

APELANTE: PAULO MAGALHAES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004847-43.2019.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA/PA

APELANTE: PAULO MAGALHAES ALVES

ADVOGADO: DR. CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO AQUINO OAB/PA 20543

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

APELAÇÃO.

RECEPTAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004847-43.2019.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA MARIA/PA

APELANTE: PAULO MAGALHAES ALVES

ADVOGADO: DR. CARLOS VINÍCIUS DE ARAÚJO AQUINO OAB/PA 20543

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PAULO MAGALHÃES ALVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Penal da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou ao cumprimento de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
em decorrência da prática do delito previsto no artigo 180, caput, e art. 311, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 12598693 p. 1-2), em resumo, no dia 21/10/2019, por volta das 15 horas, o policial militar, ora apelante, trafegava pela Rodovia BR-316, na direção do veículo Fiat/Toro Freedom, ano 2017/2018, cor branca, placa nº PKS 0175, com documentação em nome de Edeilson Germano da Silva, quando foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, foi realizada uma verificação na numeração do chassi do respectivo veículo e, de pronto, restou comprovado que o mesmo apreendido em poder do recorrente, na verdade, tratava-se do veículo pertencente à empresa J.L. Representações LTDA, de placa verdadeira PKP 2284. Portanto, o bem não era o descrito na documentação utilizada pelo condutor, mas, sim, o que pertencia à J. L Representações e que havia sido roubado em 07/12/2018, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.

O veículo foi apreendido e submetido a exame pericial, tendo restado comprovado que o mesmo se travava de bem clonado.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 180, caput e 311 c/c art. 14, II, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12598729 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12598731 p. 1-4) pugnando pela redução de pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17130808 P. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo
imp
rovimento.
(ID nº 17563926 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da reforma da pena aplicada em virtude de exacerbação.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pela redução da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o Juízo fixou a pena nos seguintes termos (ID 12598730):

“(...) DOSIMETRIA:

Passo à individualização da pena do acusado:

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CP

A)

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto:

1. Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal;

2. O réu não registra em seu desfavor antecedentes criminais no que diz respeito a condenação com trânsito em julgado à época do fato, dessa forma “em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.);

3. Sobre a conduta social poucos elementos foram coletados a respeito;

4. A personalidade: não dispõe os autos de elementos

suficientes para tal aferição.

5. o motivo do crime não há o que valorar;

6. circunstâncias estas estão relatada nos autos, não tendo o que valorá-las;

7. consequências normais a espécie;

8. Acerca da vítima não há o que valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de receptação em 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

C) - 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não há causas de aumento e/ou diminuição da pena. Posto isso, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias- multa para o crime de receptação (artigo 180, caput do CP).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO

PENAL. VERIFICAR O CONCURSO DOS CRIMES

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto:

1. Culpabilidade: em vista da conduta do réu, policial militar;

2. O réu não registra em seu desfavor antecedentes criminais no que diz respeito a condenação com trânsito em julgado à época do fato, dessa forma “em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.);

3. Sobre a conduta social poucos elementos foram coletados a respeito;

4. A personalidade não dispõe os autos de elementos

suficientes para tal aferição.

5. o motivo do crime não há o que valorar.

6. As circunstâncias estão relatadas nos autos, não tendo o que valorá-las;

7. consequências normais a espécie;

8. A vítima é Estado não havendo o porquê apresentar-se como circunstância negativa: “A circunstância judicial do comportamento da vítima apresenta relevância nos casos de incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Caso contrário, se a vítima em nada contribuiu, a circunstância judicial não pode ser valorada negativamente. Assim, o comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu (se a vítima contribui para o crime, trata-se de causa de redução da pena-base; se a vítima nada contribui para o crime, trata-se de circunstância neutra).” (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 33)

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime previsto no art. 311 do CP em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais:

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ficando a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

C) - 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição:

Não há causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Posto isso, fixo a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime previsto no art. 311 do Código Penal.

DO CONCURSO MATERIAL

Observa-se que os dois ilícitos penais descritos acima

aconteceram em instantes diversos e por procedimentos independentes, já que houve a conduta de receptar, adquirir produto/bem fruto de roubo, e a conduta de adulterar sinal identificador de veículo automotor.

Sendo assim, os delitos se deram em contextos fáticos

diversos e, havendo pluralidade de condutas e pluralidade de resultados, vez que o réu, por meio de duas condutas, praticou dois crimes.

Presente concurso material de crimes, devem as penas

serem somadas, razão pela qual fica o réu condenado à pena total fixada em 4 (quatro) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA tornando-a concreta e definitiva. (...)”

A pena foi fixada no mínimo legal, não tendo nenhuma das circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, inexistindo qualquer ilegalidade na sua decretação, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024